Tribunal: TJDFT
Processo: 0707627-13.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0707627-13.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO JOAO PEREIRA DA SILVA AGRAVADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A. D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ANTÔNIO JOÃO PEREIRA DA SILVA em face da decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Itapoã que, nos autos da Ação de Busca a Apreensão no 0700786-70.2020.8.07.0021, condenou o agravante ao pagamento de multa por litigância de má-fé. Compulsando os autos de origem, verifica-se que a decisão que determinou que o réu, ora agravante, indique o paradeiro do veículo, foi proferida em 14/01/2021 e disponibilizada em 15/01/2021 (ID 81134269 e 81286166). O réu apresentou pedidos de reconsideração (ID 82823415 e 83666668), que foram rejeitados pelo Juízo a quo. Não houve oposição de embargos de declaração. Assim, tendo em vista que o pedido de reconsideração não interrompe o prazo para apresentação de recurso, e que a decisão que determinou a indicação do paradeiro do veículo foi proferida em 15/01/2021, enquanto o presente Agravo de Instrumento foi interposto somente em 15/03/2021, constata-se a possível preclusão temporal quanto às alegações de ilegalidade na determinação de indicação do veículo por parte do devedor. Ademais, a decisão que o agravante aponta como agravada (ID 85748262), juntada no ID 24057543 do presente recurso, não determinou a indicação da localização do veículo, limitando-se somente a aplicar multa por litigância de má-fé, em razão do não cumprimento da ordem judicial exarada na decisão de ID 81134269, proferida em 14/01/2020. Consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intime-se o agravante para que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifeste-se sobre eventual não conhecimento do recurso quanto à alegação de ilegalidade na indicação da localização do veículo, seja em razão da preclusão da matéria, seja em razão da configuração de razões dissociadas. Após, venham novamente os autos conclusos. Brasília, DF, 25 de março de 2021 20:06:14. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador